Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que não ocorreu a angularização processual, não é possível a homologação do acordo. Deste modo, diante da transação, intime-se o autor para se manifestar sobre o interesse processual. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator